Tribunal: TCU
Processo: 017.796/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação de unidade técnica acerca de redistribuições irregulares sucessivas de um servidor entre as Universidades Federais do Acre e de Santa Catarina.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação acerca de redistribuições irregulares de um mesmo servidor entre as Universidades Federais do Acre e de Santa Catarina. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts 26, 45 e 58, inciso III, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 217, 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer da representação e considerá-la procedente; 9.2. rejeitar as razões de justificativa de Ariovaldo Bolzan, Jonas Pereira de Souza Filho, Carlos Alberto Justo da Silva e Francisco Antônio Saraiva de Farias; 9.3. deixar de aplicar multa a Francisco Antônio Saraiva de Farias por já ter sito sancionado em virtude dos mesmos fatos pelo Acórdão 1652/2010-TCU-Plenário ; 9.4. aplicar a Ariovaldo Bolzan, Jonas Pereira de Souza Filho e Carlos Alberto Justo da Silva multas individuais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias para que os responsáveis comprovem a este Tribunal o recolhimento das sanções aplicadas, atualizadas monetariamente se este for efetuado após o decurso do prazo estipulado; 9.6. autorizar o desconto das multas na folha de pagamento dos responsáveis, na forma do art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações e frustrado o desconto em folha; 9.8. autorizar, caso requerido, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, com incidência, sobre cada uma delas, de atualização monetária e de encargos legais, com a comprovação, perante este Tribunal, do recolhimento da primeira parcela no prazo fixado no item 9.5 acima e os das demais parcelas a cada 30 (trinta) dias a contar dessa data; 9.9. alertar aos responsáveis que a falta de comprovação de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado da totalidade das dívidas; 9.10. determinar à Universidade Federal de Santa Catarina e à Universidade Federal do Acre que, no âmbito de suas competências e, se necessário, em conjunto, no prazo de 30 (trinta) dias: 9.10.1. adotem medidas para recálculo das parcelas de quintos de FC incorporadas à remuneração do servidor aposentado Antônio Carlos Montezuma Brito (CPF: XXX.518.132-XX), nos termos do item 9.9 do Acórdão 1652/2010-TCU-Plenário , por infringência à Medida Provisória 2.225-45/2001 e ao entendimento firmado pelo TCU no Acórdão 2248/2005-TCU-Plenário ; 9.10.2. providenciem a quantificação e o ressarcimento, na forma art. 46 da Lei 8.112/1990, de todos os valores pagos indevidamente, inclusive atrasados, se houver, relativos ao recálculo do item acima, autorizado desde já, se for do interesse do servidor, o parcelamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais; 9.10.3. providenciem o ressarcimento, na forma art. 46 da Lei 8.112/1990, das compensações de ajuda de custo dadas ao referido servidor quando das duas redistribuições entre as Universidades autorizadas pelas Portarias MEC 854, de 12/11/2007, e MEC 9, de 9/12/2008, autorizado desde já, se do interesse do servidor, o parcelamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais; 9.10.4. informem a esta Corte, no prazo de 60 (sessenta) dias, as providências adotadas; 9.11. encaminhar cópia deste Acórdão aos responsáveis, ao interessado e às Universidades Federais do Acre e de Santa Catarina, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acórdãos.